Tribunal: CARF
Processo: 12266.721607/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721607/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.973 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS. DECLARAÇÃO COM
INEXATIDÃO. MULTA DE UM POR CENTO DO VALOR ADUANEIRO.
A inexatidão, incompletude ou omissão de informação especificada em ato
normativo editado pelo Secretário da Receita Federal como sendo necessária
ao procedimento de controle aduaneiro da mercadoria importada dá ensejo à
aplicação da multa de um por cento do valor aduaneiro da mercadoria prevista
no Inciso III, do Dec. 6.759/2009, combinado (Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, §10).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de Auto de Infração lavrado por “OMISSÃO OU INFORMAÇÃO INEXATA
OU INCOMPLETA”, (...).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721607/2014-07
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721607/2014-07

Informa a autoridade fiscal que “Trata-se de valoração aduaneira incorreta em
operação de descarga direta e despacho aduaneiro, na modalidade de registro
antecipado, de mercadorias importadas a granel”.
“(...), a empresa Petróleo Brasileiro S/A...registrou a declaração de importação (...), na
modalidade antecipada que foi parametrizada para o canal amarelo de conferência
aduaneira. A operação refere-se à aquisição....de óleo diesel importados a
granel.....para ser descarregada do navio FPMC em recinto alfandegado de uso
privativo”.
A autoridade autuante informa que o importador pode promover o registro da DI e
apresentar o respectivo extrato à RFB, juntamente com as cópias dos demais
documentos instrutivos do despacho, em momento anterior à chegada da carga em
território aduaneiro. “Essa medida é adotada para dar celeridade à análise fiscal e à
liberação das importações de cargas transportadas a granel”.
Informa que, após o término dos trabalhos de mensuração das mercadorias efetivamente
descarregadas no país, a empresa, no caso de importação de petróleo e derivados, tem
até 50 dias para complementar ou retificar os dados inicialmente declarados, apresentar
toda a documentação necessária para fins de desembaraço aduaneiro e recolher, quando
for o caso, eventuais diferenças tributárias apuradas.
Informa que o término dos trabalhos de quantificação das mercadorias descarregadas
ocorreu em (...), conforme laudo técnico de quantificação de carga emitido por perito
credenciado pela RFB.
Em (...), o importador apresentou o extrato da DI, o extrato de solicitação de retificação
da DI, o conhecimento de carga original, a fatura comercial original, o laudo técnico de
arqueação do navio e o comprovante de exoneração do AFRMM.
“Em procedimento de ofício, a fiscalização verificou que o...(SISCOMEX) tinha feito a
seguinte crítica: “Acréscimos Referentes a Carga, Descarga e Manuseio na Entrada do
País de Importação são Obrigatórios para o Incoterm”.
“Logo, constatou-se que a empresa não havia declarado, no momento do registro da
DI, o custo estimado de descarga de mercadorias. Também, observou-se que o
importador não havia informado, no momento em que registrou a solicitação de
retificação da DI no Siscomex, o custo de descarga das mercadorias que foram
efetivamente descarregadas do navio”.
Em (...), o Fisco solicitou que o Importador apresentasse o contrato de movimentação e
descarga de mercadorias que possui com a Transpetro, empresa responsável por toda a
operação no local alfandegado, e a nota fiscal referente ao serviço prestado.
“O importador atendeu ao pedido realizado pela fiscalização....com a entrega das
cópias do contrato de prestação de serviços celebrado entre Transpetro e Petrobrás, do
aditivo no 9 ao contrato e da nota fiscal eletrônica NFS-e 773”.
O Fisco constatou, então, que a Transpetro cobra uma tarifa de R$ 3,11 por metro
cúbico de derivados claros de petróleo.
“Ao verificar a Nota Fiscal, para fins de comprovação do real custo de descarga
suportado pelo importador, a fiscalização observou que a Transpetro emitiu o
documento sem detalhar o que é cobrado pelas operações de descarga de óleo
diesel....ou seja, a empresa reuniu o custo de distintas operações de descarga de
derivados claros de petróleo em um só documento”.
O Fisco exigiu que o importador retificasse a DI e informasse o custo da descarga das
mercadorias do navio, aplicando a tarifa de R$ 3,11 por metro cúbico de mercadoria
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721607/2014-07

descarregada e o recolhimento da multa de 1% do valor aduaneiro devido à prestação de
informação inexata.
“Posteriormente, após minuciosa análise do contrato e da Nota Fiscal da Prestação de
serviços de movimentação e descarga de mercadorias, foi detectado que, além da tarifa
de 3,11 R$/m3, há um custo de Imposto sobre Serviços (ISS), cobrado a alíquota de 5%,
que a Transpetro repassa ao importador...”.
Após apresentar os valores que deveriam ter sido declarados antes e após o efetivo
descarregamento das mercadorias, confrontando-os com os informados pelo
contribuinte, o Fisco concluiu que restou configurada a infração prevista no art. 711 do
Regulamento Aduaneiro.
Contraditando a autoridade fiscal, a impugnante, em síntese, afirma que:
A tarifa efetivamente praticada não foi de 3,11 R$/m3, mas de 2,79 R$/m3. “Por essa
razão, protesta-se pela posterior juntada de declaração ou documento equivalente da
TRANSPETRO que ratifique a tarifa efetivamente praticada”;
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro é inaplicável ao caso. O art. 711, parágrafo 1o,
do Regulamento Aduaneiro, delimita quais as informações que deverão ser consideradas
para a incidência da multa, não fazendo, todavia, nenhuma menção às informações
relativas às despesas que, na visão da fiscalização, deveriam compor o valor aduaneiro;
Não houve prejuízo à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado;
Não houve dolo ou má-fé por parte da impugnante;
Caso fosse aplicável alguma multa, que fosse aplicada a multa prevista no art. 44 da Lei
9.430/96;
A multa aplicada é totalmente desproporcional frente ao valor do débito tributário
remanescente após as devidas reduções. Por fim, pede
Que seja reconhecida a aplicação da tarifa de 2,79 R$/m3, ao invés de 3,11 R$/m3 e que
seja desqualificada a multa prevista no art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro.
Pela posterior juntada de declaração ou documento equivalente da TRANSPETRO que
ratifique a tarifa efetivamente praticada, no montante de 2,79 R$/m3.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
CUSTO DE DESCARGA. OMISSÃO. PENALIDADE APLICÁVEL
Considerando que o custo de descarga da mercadoria compõe o valor aduaneiro, a sua
omissão ou informação equivocada afeta o controle aduaneiro.
ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. NÃO CABIMENTO
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos
efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com o resultado do julgamento o contribuinte ingressou com
Recurso Voluntário requerendo que seja desqualificada a multa prevista no art. 711, inciso III, do
Regulamento Aduaneiro e a anulação do auto de infração.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721607/2014-07

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não há preliminares a serem apreciadas.
Conforme relatado, o presente processo trata-se de auto de infração por prestação
de informação incorreta ao sistema SISCOMEX. A autoridade aduaneira fundamentou o
lançamento no artigo 711, inciso III, do Decreto n.o 6.759 de 2009 por “OMISSÃO OU
INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA”.
O Recurso Voluntário alega apenas a impossibilidade de aplicação da multa de
1% e admite, subsidiariamente a aplicação do art. 44 da Lei no 9.430/96, de 75% sobre o valor
supostamente não recolhido, justifica que artigo 711, inciso III, do Decreto n.o 6.759 de 2009 não
faz menção aos valores das despesas. Vejamos os argumentos recursais:
3.1 DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 711, III, RA (1% SOBRE O
V.A.)
A multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro é inaplicável ao caso. Ainda que
se admitisse a existência de omissão de informação ou a sua prestação de forma
incompleta ou inexata – com o que se discorda -, o § 1o do art. 711 delimita quais as
informações que deverão ser consideradas para a incidência da multa, não fazendo,
todavia, nenhuma menção às informações relativas às despesas que, na visão da
fiscalização, deveriam compor o valor aduaneiro:
(...)
Portanto, está evidenciada de forma inequívoca a total inaplicabilidade da multa prevista
no art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro para o caso em tela.
Na prática, caso fosse aplicável alguma multa, o que não se entende, que fosse então
aplicada a multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, de 75% sobre o valor
supostamente não recolhido, ao invés da multa de 1% sobre o valor aduaneiro2.
Portanto, a multa de 1% sobre o V.A. é inaplicável. Mas, ainda que o fosse, seria
totalmente desproporcional frente ao valor do débito tributário remanescente após as
devidas reduções.
Em seu Recurso a recorrente não nega a conduta, ou seja, é incontroverso que
houve os seguintes equívocos na declaração: constatou-se que a empresa não havia declarado, no
momento do registro da DI, o custo estimado de descarga de mercadorias e observou-se que o importador não
havia informado, no momento em que registrou a solicitação de retificação da DI no Siscomex, o custo de descarga
das mercadorias que foram efetivamente descarregadas do navio.
Outrossim, a recorrente colaciona julgados antigos do CARF (fl.231) que
contrariam a recente súmula 161, aprovada no seguinte sentido:
Súmula CARF 161
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721607/2014-07

O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Ocorre, contudo que conforme já observado não se trata de erro na classificação
da mercadoria, mas de omissão ou informação inexata ou incompleta, a considerar que o custo
de descarga da mercadoria compõe o valor aduaneiro. Sendo esses os limites da lide passamos a
analisar a legislação aplicável.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art.711, inciso III, do Decreto 6.759 de 2009.
Anexo Único da Instrução Normativa SRF no 680 de 2006.
Art. 77, inciso II, do Decreto 6.759 de 2009.
Art. 42, inciso II, da Instrução Normativa SRF no 327 de 2003.
Regulamento Aduaneiro, Decreto n.o 6.759 de 2009.
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada
incorretamente
na
Nomenclatura
Comum
do
Mercosul,
nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833,
de 2003, art. 69, § 2o):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador
ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor), fabricante, agente de
compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram
sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721607/2014-07

Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada
incorretamente
na
Nomenclatura
Comum
do
Mercosul,
nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II quantificada
incorretamente
na
unidade
de
medida
estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o

O valor da multa prevista neste artigo será de R$
500,00
(quinhentos reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o
A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a
exigência
dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos
legais cabíveis.
Art. 42, Inciso II, da IN SRF no 327/2003.
DETERMINAÇÃO DO VALOR ADUANEIRO
Art. 4o Na determinação do valor aduaneiro, independentemente do método de
valoração aduaneira utilizado, serão incluídos os seguintes elementos:
I - o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas
as formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das
mercadorias importadas, até a chegada aos locais referidos no inciso anterior; e
III - o custo do seguro das mercadorias durante as operações referidas nos incisos I e II.
O contribuinte pugna pela aplicação subsidiária da Lei n.o 9.430 de 1996, que
dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo
administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Entendo por inaplicável o citado artigo 44 da Lei 9.430 de 1996 por respeito ao
princípio da especialidade da norma, o caso em apreço trata de infração aduaneira com
regulamento específico e previsão legal para aplicação de penalidade (artigo 711, inciso III, do
Decreto n.o 6.759 de 2009), não sendo o caso de aplicação subsidiária de outra norma, cuja
natureza da multa de lançamento de ofício aplica-se a diferença de imposto ou contribuição,
ainda que inclua em sua redação a “falta de declaração e nos de declaração inexata”.
No que se refere ao argumento de que o artigo 711, inciso III, do Decreto n.o
6.759 de 2009 não faz menção aos valores das despesas e, portanto, utilizo os argumentos do
juízo a quo como razões de decidir, quando assim julgou:
Observo que o §1o, supratranscrito, estabelece que, além das informações plasmadas no
Regulamento Aduaneiro como necessárias à descrição detalhada da operação, é possível
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721607/2014-07

à Secretaria da Receita Federal do Brasil definir, em ato normativo, informações
adicionais.
Neste trilhar, destaque-se o previsto no art. 4o da IN SRF no 680/2006, ato normativo
editado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
IN SRF 680/2006
[...]
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no Siscomex
e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo I desta Instrução
Normativa, de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de despacho
aduaneiro. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1927, de 17 de março
de 2020) (destaque nosso)
[...]
O item 25, do anexo I da IN SRF no 680/2006, define, como informação detalhada
da mercadoria, o “Custo do Transporte Internacional”. Este abrange, em seu
escopo, “As despesas de carga, descarga e manuseio associadas....”.
25 - Custo do Transporte Internacional das mercadorias objeto do despacho, na moeda
negociada, de acordo com a tabela "Moedas", administrada pelo BACEN. As despesas
de carga, descarga e manuseio associadas a esse trecho devem ser incluídas no valor
do frete. Portanto, a informação prestada, de forma incorreta, pela impugnante, é
passível da aplicação da penalidade prevista no art. 711 do Decreto 6.759/2009, não
cabendo quaisquer ressalvas ao Auto de Infração lavrado.
Por fim, considerando que o custo de descarga da mercadoria compõe o valor
aduaneiro, por óbvio, a sua omissão ou informação equivocada afeta o controle
aduaneiro.
Portanto, a omissão e posterior declaração incorreta da informação ora em
discussão acarreta a penalidade aplicada.
Nesse passo, cito jurisprudência administrativa, acórdão n.o 9303-008.655, de
relatoria do Conselheiro Demes Brito, no qual a Câmara superior entendeu, por maioria dos
votos, em dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/11/2010
CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS. INFORMAÇÃO DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA,
CAMBIAL
OU
COMERCIAL.
INEXATIDÃO/OMISSÃO.
MULTA
DE
UM
POR
CENTO
DO
VALOR
ADUANEIRO.
A inexatidão ou omissão de informação especificada em ato normativo editado pelo
Secretário da Receita Federal como sendo necessária ao procedimento de controle
aduaneiro da mercadoria importada dá ensejo à aplicação da multa de um por cento do
valor aduaneiro da mercadoria prevista no art. 84 da MP 2.15835/01, combinado com o
art. 69 da Lei 10.833/03.
Nesse sentido, não há ausência de subsunção do fato à norma, pelo contrário a
aplicação da multa esta regulamentada e prevista na legislação, que tem como fim precípuo o
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721607/2014-07

poder de polícia aduaneiro, bem como não há que se falar na hipótese de dolo quanto ao agir do
autuado, eis que a penalidade tem natureza objetiva.
Diante do exposto voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 280
DF CARF MF
Original